Tribunal: CARF
Processo: 18239.003391/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003391/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.309 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE TUPY CALDAS DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/607450591614079, em 22/6/2009, acostada às fls. 6/9, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2007, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$15.348,52, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003391/2009-32
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003391/2009-32

Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física(Sujeito à Multa de Mora)
0211
10.613,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)

2.122,60
Juros de Mora (calculados até 30/06/2009)

2.612,92
Valor do Crédito Tributário Apurado

15.348,52
Fonte: Notificação de Lançamento no 2007/607450591614079
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 07/11.909.697, enviada em 29/4/2007, ano-calendário 2006 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 7), da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, constatou-se a
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
R$10.613,00, referente à fonte pagadora Casa de Portugal, CNPJ 33.607.045/0001-88.
Cientificado em 29/6/2009 (fls. 11/12), o contribuinte apresentou impugnação em
17/7/2009 (fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/10, alegando, em síntese, que
o valor glosado foi integralmente recolhido aos cofres do Tesouro Nacional. Argumenta
que a Casa Portugal recolheu os valores referentes aos períodos de apuração 31/7/2006,
31/8/2006 e 30/9/2006. Este último, recolhido em 29/6/2009 acrescido de multa e dos
juros de mora.
O dossiê de fiscalização foi juntado às fls. 21/26.
Em 31/3/2014, por meio do despacho de fls. 27 foi este processo encaminhado por esta
DRJ à DRF de origem para que o contribuinte fosse intimado a apresentar cópia do ato
que o nomeou administrador judicial da empresa Casa de Portugal, CNPJ
33.607.045/0001-88, bem como cópia do Termo de Compromisso previsto no art. 33 da
Lei no 11.101/2005.
Intimado (fls. 29/33), o contribuinte apresentou manifestação às fls. 36, acompanhada
dos documentos de fls. 37/46. Informa que encaminha os documentos solicitados no
Termo de Intimação, constantes no processo no 0060517-56.2006.8.19.0001
(2006.001.065974-2), referente à recuperação judicial da Casa de Portugal, em trâmite
junto à 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
É solidariamente responsável com a empresa em recuperação judicial, pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, o
administrador nomeado para praticar atos de fiscalização na mesma.
Mantém-se a glosa do imposto compensado na declaração de ajuste anual uma vez que a
documentação apresentada não é suficiente para comprovar o efetivo recolhimento do
imposto de renda descontado das remunerações pagas por empresa em recuperação
judicial à pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi declarado de acordo com o(s) comprovante(s) de rendimentos
entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003391/2009-32

b) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
c) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
d) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por Casa
de Portugal, no valor de R$ 10.613,00.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta DARF (e-fls. 3/5) e comprovante de rendimentos
(e-fls. 23).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 57/58):
Considerando a legislação acima citada (art. 134, V do CTN e Decreto
3.000/1999, art. 211, inciso II), constata-se que o administrador judicial (terceiro
responsável) responde solidariamente pelo pagamento do imposto de renda retido na
fonte pela empresa em recuperação judicial e não recolhido.
...
A fonte pagadora (Casa de Portugal, CNPJ 33.607.045/0001-88) em Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) enviada à RFB (situação “Aceita”
nos sistemas informatizados da RFB), referente aos meses de junho a dezembro de
2006, informa IRRF com código de receita “0561 - Rendimentos do trabalho
assalariado” no montante de R$86.073,60, IRRF com código de receita “0588 -
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício” no montante de R$18.617,41, e
IRRF com código de receita “1708 - Remuneração de serviços profissionais prestados
por Pessoa Jurídica” no total de R$4.751,56.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003391/2009-32

Assim, foi informado em Dirf que a empresa Casa de Portugal, CNPJ
33.607.045/0001-88, efetuou retenção de imposto de renda sobre remunerações pagas
a pessoas físicas que atingiram o montante de R$104.691,01. Entretanto, conforme
consulta efetuada nos sistemas informatizados da RFB, constata-se recolhimento,
para esse mesmo período de apuração (junho a dezembro/2006), de apenas
R$10.743,49 (R$10.613,01 para o código 0588 e R$130,48 para o código 0561).
Desse modo, o valor total recolhido pela empresa (códigos 0561 e 0588,
R$10.743,49) é inferior ao valor total de imposto informado como retido de todos os
trabalhadores assalariados e não assalariados (R$104.691,01). Assim sendo, não há
como restabelecer o valor glosado pela fiscalização (R$10.613,00).
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
E, neste caso, temos a particularidade de que o sujeito passivo era, a época dos
fatos geradores, administrador judicial da fonte pagadora que promoveu a retenção na fonte desta
lide administrativa.
Fato que atraiu ao interessado a responsabilidade pessoal pelas obrigações
tributárias pendentes, conforme previsto pelo artigo 210 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 210. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
I - os administradores de bens de terceiros, pelo imposto devido por estes;
Destaca-se, ainda, o dever que tem o administrador judicial de fiscalizar as
atividades do devedor, conforme previsto pela Lei 11.101/2005:
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além
de outros deveres que esta Lei lhe impõe
II – na recuperação judicial:
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;
Como visto, o julgamento anterior manteve a exação em virtude de ter
identificado que a fonte pagadora não efetuou o recolhimento dos tributos retidos de pessoas
físicas por ela retidos.
Agora com o seu recurso voluntário o interessado comprova que contra a fonte
pagadora foi instaurado procedimento de auditoria fiscal no qual restou lavrado auto-de-infração
que apurou integralmente o imposto de renda na fonte, inadimplido, incidente sobre o trabalho
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003391/2009-32

assalariado, no ano-calendário de 2006, e que o mesmo foi incluído em parcelamento especial (e-
fls. 74/11).
Além disto, ressaltamos que o recorrente já havia comprovado, em sua
impugnação, a retenção e o recolhimento dos valores compensados informados em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA).
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar que os valores constantes neste lançamento foram devidamente retidos e
recolhidos.
Assim, voto pela sua exoneração integral.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade de sua compensação do imposto retido na fonte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 120
DF CARF MF
Original